Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RAI No. 1009112.27.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0004377-90.2008.811.0021 código 25107 (547/2008) proposta por DIANARY CARVALHO BORGES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como julgou improcedente a exceção de pé executividade formulados pelo Agravante.
Sustenta o agravante que ao contrário do que entendeu o juízo a quo, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência se encontram presentes, nos exatos termos do artigo 300, CPC8. De outro lado, a tutela pretendida preserva os interesses do credor, ora Agravado, na medida em que mantém a constrição em imóvel suficiente para o cumprimento da obrigação.
Aduz que, ‘a manutenção da averbação em todas as matrículas impossibilita sobremaneira o exercício da atividade agrícola do Agravante, lhe causando prejuízos de grande monta. De outro lado, o Agravante comprova que a manutenção da averbação apenas no imóvel de matrícula 18.632 é capaz não só de estancar os prejuízos que vem sofrendo o agravante, mas também de saldar o débito objeto de execução na origem.’.
Argumenta que não se justifica a manutenção da constrição em todos os imóveis, cujo valor de mercado é vultuoso e infinitamente maior que o valor total do débito, quando perfeitamente possível a manutenção da constrição em apenas um imóvel suficiente para quitar a obrigação. Ademais, caso a tutela pretendida seja indeferida, caso em que o Agravante não terá recursos para operar minimamente a atividade agrícola, este correrá o risco de encerrar suas atividades, essenciais a subsistência familiar, restando prejudicados o Agravante e os demais credores.
Afirma que, de outro lado, o deferimento da tutela de urgência amenizará os prejuízos do Agravante, na medida em que possibilitará o plantio e colheita, essenciais a subsistência da família, bem como o adimplemento de outras despesas necessárias à manutenção das atividades, ainda que em operação reduzida, já que parte da propriedade permanecerá reservada para quitação integral do débito; e, ao contrário do alegado pelo juízo, cabível a exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução por questões atinentes a incidência de juros e correção monetária, que são matérias de ordem pública.
Alega ainda, que, ‘considerando o valor do débito o da data da conversão, bem como juros de mora contados a partir da citação, 16/02/2011 (fl. 83), tem-se que o valor atualizado até outubro de 2021, data da última planilha apresentada pelo exequente, é de 1.531.350,89 (um milhão quinhentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), nos termos da planilha anexada, apontando-se como excesso de execução, nessa hipótese, o valor de R$ 634.135,17 (seiscentos e trinta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos). Ora, seja de uma forma ou de outra, evidente que o prosseguimento da execução nos moldes apresentados pelo Agravado, importa em enriquecimento sem causa, o que o juízo não deve admitir!’.
Requer liminarmente, seja concedida a tutela provisória recursal, fundada em urgência, consistente na baixa das averbações constantes nas matrículas 18.626, 18.627, 18.629, 18.630 E 18.631 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA XAVANTINA, MT, mantendo a constrição apenas no imóvel de matrícula 18.632, suficiente para quitar o débito objeto da execução de origem; no mérito, que seja o recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, conceder ao Agravante a tutela de urgência para que se proceda a baixa das averbações acima citadas, mantendo a constrição apenas no imóvel de matrícula 18.632, suficiente para quitar o débito objeto da execução de origem.
Pugna pelo recebimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo: excesso de execução no valor de R$ 723.414,87 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), readequando-se o valor da execução para R$ 1.442.071,19 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, setenta e um reais e dezenove centavos) ou em caso de entender pela atualização a partir da conversão, seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 634.135,17 (seiscentos e trinta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos), readequando-se o valor da execução para de 1.531.350,89 (um milhão quinhentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos); subsidiariamente ao item 7.4.1, sejam os autos remetidos à contadoria judicial para apuração do real valor atualizado do débito em razão do excesso de penhora, seja determinada a baixa das constrições efetuadas sobre os imóveis objetos das matrículas 18.626, 18.627, 18.629, 18.630 e 18.631 do registro de imóveis de Nova Xavantina, MT.
Ainda, que seja recebido o imóvel indicado pelo agravante à penhora, objeto da matrícula 18.632 do registro de imóveis de Nova Xavantina/MT, mantendo a constrição já averbada; seja o exequente condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais sobre o valor do excesso e execução (art. 85, § 2o, art. 82, § 2o, cpc); seja reconhecida a inocorrência de fraude à execução e, consequentemente, a inexigibilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; SUBSIDIARIAMENTE ao item 7.5 , sejam os efeitos da decisão adequados ao procedimento legal do incidente de fraude à execução, consistente em declarar a ineficácia do negócio jurídico celebrado entre os proprietários Luiz Braz Neves e Noemia Rodrigues Novaes Neves e a adquirente Danyelle Rodrigues Cabral, APENAS EM RELAÇÃO AO CREDOR DIANARY CARVALHO BORGES, cujo crédito está sendo discutido nos autos da Execução 0004377-90.2008.8.11.0021 perante a 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, Mato Grosso; SUCESSIVAMENTE ao item 7.6, que seja efetuada a BAIXA DAS AVERBAÇÕES ANTERIORES, regularizando a propriedade dos imóveis em nome da adquirente Danyelle Rodrigues Cabral.
Por fim, seja reconhecida a nulidade processual, determinando a intimação dos credores hipotecários, bem como a intimação pessoal dos vendedores do imóvel, e, ainda, seja nomeado curador especial a terceira adquirente.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator